Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DAS BALIZAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. FALHA NOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, sendo impositiva a observância imediata do precedente, em especial dos marcos de contagem do prazo, objetivamente fixados.
2. Exceto as suspensões pretendidas pelo próprio agravado, o que não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.